Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715810-78.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: SABRINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA, LUANA DE SOUZA AGRAVADOS: JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO JÚNIOR, SACOLÃO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO REPRESENTANTE LEGAL: BÁRBARA SANTANA SILVA DESPACHO SABRINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA e LUANA DE SOUZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018